Tribunal: TJDFT
Processo: 0730726-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730726-95.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: LAIS DE FREITAS CAETANO DECISÃO Verifico que a controvérsia dos autos refere-se à obrigação do plano de saúde de ressarcir os custos da cirurgia plástica reparadora decorrente de cirurgia bariátrica. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou, em 9/10/2020, o Recurso Especial n. 1.870.834/SP ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, CPC), acerca do seguinte tema: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” (Tema 1069). A aludida decisão excepcionou apenas a “concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos”. Assim, considerando que a análise deste caso depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, determino o sobrestamento do presente até o julgamento do recurso repetitivo pelo STJ. Int. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora